Tribunal: STF
Processo: MS 30204
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitados.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pelas partes foram enfrentadas adequadamente. Não existe, portanto, nenhum dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Alegação reiteradamente apresentada pelos embargantes e que já foi satisfatoriamente apreciada nas decisões anteriores proferidas nos autos.



    3. Embargos de declaração rejeitados.